Tribunal: STF
Processo: CC 8032
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST, que se julgou incompetente para apreciar demandas que envolvam pedido de complementação de aposentadoria contra entidade de complementação de aposentadoria privada.
    A decisão do TST foi assim ementada: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PATROCINADA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA POSTERIORMENTE À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM QUE SE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 
    Recurso de revista que não merece admissibilidade, diante do que dispõem a Súmula nº 333 desta Corte e o artigo 896, § 7º, da CLT, bem como porque não ficou configurada a ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os termos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 4/6/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    Remetidos os autos à primeira instância da Justiça Federal, o Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ declarou sua incompetência absoluta para julgar a causa, suscitando o respectivo conflito.
    Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior, por sua vez, não conheceu do conflito de competência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal Supremo. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo conhecimento do conflito, para que fosse declarada a competência do juízo suscitado para o julgamento do feito. Eis a ementa da manifestação do Parquet:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM FEDERAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PENSIONISTA DE EMPREGADO PÚBLICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PEDIDO FUNDADO EM NORMAS TRABALHISTAS INTERNAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar pedido de revisão de pensão proposto por pensionista de empregado público contra a Caixa Econômica Federal, para obter o recebimento da atualização do auxílio alimentação: verba a ser paga exclusivamente pela empresa, com base somente em normas internas de natureza trabalhista.
    2. Não se aplica o precedente formado no RE 586.453, relativo a pedido de percepção do benefício de suplementação de aposentadoria, quando a pretensão é de recebimento de verba que já vinha sendo paga aos inativos pela própria empregadora, e não por entidade de previdência complementar.
    - Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência do juízo suscitado” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Juiz Federal.
    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. Nesse sentido:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO - RECLAMAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DEDUZIDA CONTRA A UNIÃO - LITIGIO TRABALHISTA - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO EM PERIODO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes.
    [...]” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello).
    Quanto ao mérito, bem examinados os autos, verifico que o cerne da discussão gira em torno da natureza jurídica da pretensão autoral exposta na reclamação trabalhista. 
    Vê-se que, enquanto o Juízo suscitado alega que tal pretensão trata de parcela que faz parte do regime de previdência privada, portanto a competência seria da Justiça comum, o Juízo suscitante sustenta que o pedido autoral diz respeito ao pagamento de verba de natureza trabalhista, paga diretamente pelo ex-empregador, portanto a competência seria da Justiça trabalhista. 
    Pois bem.
    Como se sabe, o Plenário deste Tribunal, por ocasião do julgamento do RE 586.453-RG/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria.
    Acontece que, na espécie, pleiteia-se a manutenção do benefício de auxílio-alimentação, que, conforme consta dos autos, foi instituído e pago pela própria Caixa Econômica Federal.
    Dessa forma, como bem observado pelo parecer ministerial, 
    “[...] a situação presente é diversa. A autora, pensionista de empregado público da Caixa Econômica Federal, pretende receber verba de natureza trabalhista – auxílio alimentação –, paga diretamente pelo ex-empregador, decorrentes de pacto regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, vinculada ao contrato de trabalho de seu falecido marido. 
    A pretensão é restaurar verba que já vinha sendo paga aos inativos pela própria ex-empregadora, independentemente de eventual complementação que recebam de entidade de previdência complementar. Aliás, exatamente em razão de o pedido formulado na inicial não se confundir com a percepção do benefício de suplementação de aposentadoria, a autora sequer incluiu, no polo passivo da reclamação trabalhista, ente de previdência privada” (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Assim, por tratar-se de litígio decorrente da relação de trabalho e que tem como sujeito passivo da obrigação pecuniária a própria ex-empregadora, a Justiça do trabalho é que se afigura competente para examiná-lo.
    Em recentes decisões, o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido a competência da Justiça Especial para julgar os feitos envolvendo a situação discutida no presente conflito, conforme ementas transcritas a seguir:
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO E PAGO PELO EMPREGADOR. PROVIMENTO. 
    I. O Tribunal Regional declarou a incompetência da Justiça do Trabalho sob o fundamento de que a “parcela auxílio-alimentação” envolve complementação de aposentadoria. No entanto, a pretensão da Reclamante é de restabelecimento do pagamento de “auxílio-alimentação” que foi instituído e pago pela empregadora Caixa Econômica Federal (CEF). II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do recurso de revista apenas quanto ao tema em epígrafe, observando-se o disposto na Resolução Administrativa nº 928/2003.
    B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO E PAGO PELO EMPREGADOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. 
    I. A controvérsia não trata de complementação de aposentadoria, mas de diferenças de auxílio-alimentação, parcela instituída e paga pela Caixa Econômica Federal (CEF), e não por entidade de previdência privada. Logo, não se trata da hipótese decidida pelo STF, nos recursos extraordinários nº 586453 e 583050, o que respalda a competência desta Especializada para processar e julgar a presente demanda.
    II. Recurso de revista de que se conhece por violação do art. 114, I, da CF e a que se dá provimento” (TST-RR-101463-18.2016.5.01.0051, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos).
    “RECURSO DE REVISTA - RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO CPC/1973 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PAGAMENTO AOS APOSENTADOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO POLO PASSIVO DA LIDE - INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nos 586.453 E 583.050. 
    1. No dia 20/2/2013, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos RE 586.453 e RE 583.050, proferido com repercussão geral, concluiu, por maioria de votos, que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda que oriundo do contrato de trabalho.
    2. Contudo, não se está diante de contrato civil de previdência complementar privada, e sim de demanda ajuizada apenas em face da ex-empregadora (CEF), pessoa jurídica de direito privado, em que se postula a integração do auxílio-alimentação pago durante a relação de trabalho ao salário de contribuição da complementação de aposentadoria, com amparo em norma interna da empresa.
    3. Nesse contexto, o presente feito não se amolda à premissa fática dos citados julgados do STF, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente lide. Recurso de revista conhecido e provido” (RR-11027-62.2014.5.01.0025, Rel. Min. Vieira de Mello Filho).
    “RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS – PREVISÃO EM NORMA INTERNA EMPRESARIAL - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 
    1. Demonstrada a divergência jurisprudencial e estando o acórdão regional em conflito com o entendimento dominante do TST, a quem incumbe a função de pacificação da jurisprudência pátria em matéria trabalhista, reconhece-se a transcendência política do tema.
    2. Em se tratando de parcela decorrente do contrato de trabalho, e não de verbas oriundas de contrato de previdência complementar, é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente lide. Não existe identidade da questão ora debatida com a examinada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nºs RE 586.453/SE e RE 583.050/RS, em que se definiu a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar relações previdenciárias complementares. Precedentes.
    Recurso de revista conhecido e provido” (TST-RR-1000031-93.2015.5.02.0002, Rel. Min. Vieira de Mello Filho).
    Isso posto, conheço do presente conflito negativo de competência, e declaro a competência do Tribunal Superior do Trabalho para processar e julgar a causa.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator